Tribunal: STF
Processo: RHC 234167
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 184.471/MG, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA POR EDITAL. FRUSTRADA A INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA QUE GOZA DE FÉ-PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL. RETIFICAÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU. ÔNUS DA PARTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    1. A certidão apresentada pelo oficial de justiça goza de fé- pública e a defesa não apresentou prova apta a demonstrar que à época da frustrada intimação residia no endereço constante dos autos.



    2. No caso, o recorrente não foi encontrado no endereço constante nos autos, sendo informada a Oficiala de Justiça de que o mesmo não mais residia no local, razão pela qual a intimação se deu pela via editalícia.



    3. É ônus da parte manter atualizado seu endereço perante o juízo processante, sob pena de ver frustrado o seu direito à intimação pessoal.



    4. Agravo regimental improvido.” (doc. eletrônico 123).



    É relatório. Decido.



    A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas desta Suprema Corte é no sentido de ser “[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário”. (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/12/2013). No mesmo sentido:



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crime de roubo majorado. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Gravidade em concreto. Periculosidade do agente. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido ‘de ser [...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário” (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). [...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 230.923 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 16/10/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM RHC. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I – É inviável o recurso ordinário em habeas corpus, quando interposto contra acórdão proferido em recurso ordinário em habeas corpus interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. II Agravo regimental não provido.” (RHC 194.552 ED-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 14/4/2021).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS MANEJADO NO STF CONTRA DECISÃO DO STJ EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES PENAIS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento.[…] 3. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido.” (RHC 123.706/ES, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/10/2014). 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR RHC: CF, ART. 102, II, A. ROL TAXATIVO. NÃO CABIMENTO DE NOVO RECURSO ORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO EXARADO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA EM DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO ORDINÁRIO DENEGADO. [...] 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar recurso ordinário em habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso II, alínea ‘a’, da Constituição da República. Desse modo, não é cabível novo recurso ordinário em habeas corpus em substituição ao recurso extraordinário para impugnar acórdão exarado em sede de RHC. Precedentes.



    5. Recurso ordinário em habeas corpus denegado.” (RHC 121.851/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17/6/2014).



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator